Tribunal: TJDFT
Processo: 0743733-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Nos termos do artigo 112, caput e §1o do Código de Processo Civil, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”, e “durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Dessa forma, intime-se a causídica TATIANA CAMPOS DE MORAES NORA, representante da parte recorrente, para que comprove a comunicação da parte acerca da renúncia em 5 dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora